Tribunal: TJMT
Processo: 8010047-43.2014.8.11.0059
Órgão julgador: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-11-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA E VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010047-43.2014.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). NELSON DORIGATTI, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIMEIRE MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 985.395.311-00 (RECORRENTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA E VOTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

ESSÃO DO DIA 08/11/2019

DECLARAÇÃO DE
VOTO -
1o Vogal: Exmo(a). Sr(a)
DR.
ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

DANO MORAL-SUPOSTO EXTRAVIO PELO BANCO DE CHEQUE DEVOLVIDO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL IMPROCEDENTE.

1. A inversão do ônus da prova nos Juizados Especiais Não é absoluta.

2. A parte reclamante não conseguiu comprovar que se deslocou até a agência bancária para retirar cheque de terceiro que depositou em sua conta-corrente e foi devolvido por insuficiência de fundos, ou sequer que providenciou meios para fazê-lo.

3. Obrigar o banco reclamado a pagar dano moral por fato a que não deu causa seria premiar a recorrente por fato que não comprovou, e indiretamente até subtraindo-lhe o prejuízo por cheque de terceiro devolvido sem fundos em sua conta.

4. Sentença deve ser reformada e pedidos julgados improcedentes em favor do banco reclamado. É como eu voto.

VOTO - 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI
: acompanho a divergência.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2019